Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-09.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278572
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001447-09.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelada MARIA CLEUZA TEIXEIRA CALIAN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-09.2018.8.26.0185 -Voto no 37.057
2
COMARCA DE ESTRELA D'OESTE – 1a VARA
APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A (litisconsorte passiva)
APELADA: MARIA CLEUZA TEIXEIRA CALIAN (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro de pessoa. Abordagem de
consumidora, questionando a higidez de suposta contratação,
aludindo à falsidade de assinatura, que lhe atribui posição de
segurada. Pleito reparatório. Juízo de procedência. Apelo da ré.
Desprovimento.
VOTO No 37.057
RELATÓRIO
Abordagem, questionando a higidez de negócio jurídico,
com suposto vício constitutivo (assinatura falsa atribuída ao punho da autora, em
termo de adesão a seguro de pessoa), juízo de procedência (fls. 171/174), apela
a ré, questionando limites de reparação por dano moral.
Resposta recursal, a fls. 198/203.
FUNDAMENTAÇÃO
Perícia grafotécnica, atestando a falsidade de assinatura,
atribuída ao punho da autora (fls. 151/163), emprestando veracidade à arguição
inicial e, assim, para desqualificar suposto vínculo em contrato de seguro, havia
mesmo que proclamar a inexigibilidade de débito, tomando negócio nulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001447-09.2018.8.26.0185 -Voto no 37.057
3
Com a injusta exposição da autora, somente em juízo
logrando obter adequada tutela de direitos, a hipótese legitima contrapartida por
dano moral, e o respectivo arbitramento fez-se equânime, à base de dez mil reais
(R$ 10.000,00), medida que preserva adequado contraponto à gravidade do
ilícito, também a cumprir relevante alcance pedagógico.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator